Tribunal: TJDFT
Processo: 0721971-02.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REINCIDÊNCIA. PRESO EM FLAGRANTE. CUMPRIMENTO DE PENA POR TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mantém-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena quando se tratar de réu reincidente, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea "c", e §3o do Código Penal.
2. Embora §3o do inciso II do artigo 44 do Código Penal autorize, excepcionalmente, o deferimento da substituição da pena corporal por restritivas de direitos ao réu reincidente, desde que não específico e que a medida seja socialmente recomendável, no caso, a prática pretérita de crimes de tráfico de drogas e o fato de o recorrente ter sido preso em flagrante enquanto cumpria pena não é recomendável a medida.
3. Em recentes julgados, o STF firmou entendimento no sentido de que a fixação do regime semiaberto é incompatível com a prisão preventiva, todavia, a prisão poderá ser mantida em casos excepcionais e desde que fundamentada na imprescindibilidade da medida, tais como reiteração delitiva e violência de gênero.
4. No caso, a prisão preventiva deve ser revogada, uma vez que o réu foi condenado à pena mínima do delito de posse ilegal de sete munições de arma de fogo e está preso cautelarmente há mais de sete meses.
5. Recurso parcialmente provido.